Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. DIALETICIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença pontua a ocorrência de coisa julgada e, no apelo, a parte não impugna esse fundamento, o recurso não deve ser conhecido, ante violação ao princípio da dialeticidade. 1.1. Ainda que a prescrição seja matéria cognoscível de ofício, constatada a coisa julgada acerca da questão, inviável o reexame do tema.
2. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). 2.1. Preenchidos, pela CDA, todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante/executado, prova inequívoca, apta ao correlato afastamento, prevalece a presunção de legalidade do título, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova em favor do contribuinte.
3. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985.
4. O IPVA é tributo cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF). 4.1. A ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais sobre contribuintes do IPVA, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, outorga aos Estados e ao DF competência legislativa plena (art. 24, §§ 1o, 2o e 3o da CF). 4.2. Inexiste, por essa razão, inconstitucionalidade na Lei Distrital n. 7.431/1985, ao definir, como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira que aliena fiduciariamente o veículo automotor.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.